Tribunal: TJSP
Processo: 1007739-37.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora afirma que o réu negativou indevidamente seu nome – Réu que deixou de comprovar a regularidade da inscrição, uma vez que deixou de juntar qualquer documentação acerca da constituição da dívida – DANO MORAL – Negativação indevida – Dano moral "in re ipsa" – Indenização devida – Quantum

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora afirma que o réu negativou indevidamente seu nome – Réu que deixou de comprovar a regularidade da inscrição, uma vez que deixou de juntar qualquer documentação acerca da constituição da dívida – DANO MORAL – Negativação indevida – Dano moral "in re ipsa" – Indenização devida – Quantum indenizatório que comporta majoração – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – Responsabilidade extracontratual – Incidência a partir do evento danoso – Súmula 54 do STJ – Acertamento de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública – Recurso do réu não provido; parcialmente provido o da autora, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000640323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007739-37.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante
MARENICE RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e
deram parcial provimento ao recurso da autora, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 2/10
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11360
APELAÇÃO No 1007739-37.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
3a
VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: BANCO SANTANDER
BRASIL S/A E MARENICE RODRIGUES DA
SILVA
JUÍZA
PROLATORA:
PATRÍCIA
SVARTMAN
POYARES RIBEIRO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS
Autora afirma que o réu negativou
indevidamente seu nome Réu que deixou de comprovar a
regularidade da inscrição, uma vez que deixou de juntar
qualquer documentação acerca da constituição da dívida
DANO MORAL Negativação indevida Dano moral “in re
ipsa”
Indenização devida
Quantum indenizatório que
comporta majoração TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA Responsabilidade extracontratual Incidência a partir
do evento danoso Súmula 54 do STJ Acertamento de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública Recurso do réu não
provido; parcialmente provido o da autora, com observação.
VISTOS.
Trata-se de Recursos de Apelação
interpostos contra r. sentença de fls. 106/112, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de
declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos e condenar
o réu ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00, a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 3/10
indenização por danos morais, com correção monetária a partir
da sentença e juros de mora a contar da citação.
No
mais,
condenou
o
réu
ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Recorre
o
réu
(fls.
124/130)
sustentando a regularidade da dívida descrita na inicial, que teria
se dado em decorrência do inadimplemento de contrato de
empréstimo regularmente firmado.
Defende a inocorrência de danos de
ordem moral.
Por fim, prequestiona a matéria.
Apela também a autora (fls. 139/151)
pleiteando a majoração do quantum indenizatório e da verba
honorária.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora foi
surpreendida com a notícia de que seu nome havia sido inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida informada
pela instituição financeira ré, referente ao contrato no
006032000114059032, no valor de R$ 374,16.
Negando a contratação de tal débito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 4/10
ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de
inexigibilidade, com a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Citado, o banco réu defendeu a
regularidade do débito, sem, contudo, juntar qualquer
documento a ele referente.
Após regular processamento, sobreveio
a r. sentença de parcial procedência, com a declaração de
inexigibilidade da dívida e a condenação do réu a pagar à autora
o montante de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos
morais.
Agora, apelam autora e réu.
Parcial
razão
assiste
à
autora
apelante; sem razão o réu.
Havendo a negativa de contratação do
débito, cabia à parte ré a comprovação da efetiva contratação.
E, a despeito disso, a ré regularmente
citada e, posteriormente, intimada para se manifestar sobre o
eventual julgamento antecipado não apresentou documentação
a comprovar a contratação.
Ausente prova concreta de que a autora
realizou a contratação, era mesmo de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade do débito referente ao contrato em discussão.
E, no caso, os danos morais são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 5/10
cristalinos e presumidos pela negativação indevida, não havendo
necessidade de prova do desconforto e nem do vexame, pois tais
situações estão ínsitas no abalo de credibilidade causado pelo
protesto indevido em virtude de negligência do réu, sendo in re
ipsa.
A Juíza de Primeiro Grau fixou o
montante indenizatório em R$ 6.000,00.
Respeitada a posição, entendo que o
valor comporta majoração, a vista das circunstâncias do caso,
pois, na hipótese, se apartou o culto julgador da orientação
jurisprudencial no sentido de que a indenização por dano moral
“deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa,
com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa
e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.” (RSTJ 137/486
e STJ-RT 775/211).
Consoante tem decidido esta Câmara
em casos semelhantes, a indenização deve ser majorada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 6/10
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender os critérios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
sem
acarretar
o
enriquecimento sem causa da autora, cumprindo, assim, sua
finalidade de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
Nesse sentido, seguem julgados desta
C. Câmara:
"APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS
MORAIS QUANTUM MAJORAÇÃO
Ausente recurso por parte do banco réu,
incontroversa a indevida negativação do
nome do autor, bem como a existência dos
danos morais
Indenização fixada pela
sentença em R$5.000,00 Valor ínfimo, vez
que a indenização deve ser fixada com base
em critérios legais e doutrinários

Indenização majorada para R$10.000,00, a
contar da sentença, quantia que, devidamente atualizada, mostra-se
suficiente para indenizar o autor e, ao
mesmo tempo, coibir o réu de atitudes
semelhantes Decisão reformada Apelo
provido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Reconhecido que as pretensões de ambas as
partes não foram integralmente acolhidas -
Caracterizada a sucumbência recíproca,
deverão as partes arcar recíproca e
proporcionalmente
com
as
custas
e
despesas processuais por elas despendidas
e os honorários de seus patronos, como bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 7/10
constou da r. sentença, observada a
gratuidade de justiça concedida ao apelante
Em razão do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor da condenação Apelo improvido,
com
observação." (Ap.
1002088-75.2016.8.26.0020;
Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 28/11/2017)
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c.
indenização por danos morais. Negativações indevidas. Sentença de
procedência. Fixação dos danos morais em
R$ 3.000,00. Irresignação do autor. Pleito
de majoração. Acolhimento. Majoração dos
danos morais para o importe de R$
10.000,00.
RECURSO
PROVIDO. (Ap.
1001102-78.2016.8.26.0196;
Relator
(a): Silvia
Maria
Facchina
Esposito
Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017;
Data de Registro: 02/10/2017)
APELAÇÃO - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com
indenização
por
danos
morais

Procedência Recurso da ré pretendendo o
afastamento da indenização por danos
morais e a alteração dos critérios de
fixação
dos
honorários
advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 8/10
sucumbenciais Recurso adesivo da autora
objetivando a elevação do "quantum"
indenizatório e a majoração do percentual
da verba honorária Quitação da dívida
pela autora
Negativação indevida -
Obrigação do credor de retificar o registro
desabonador
Providência que deve ser
cumprida no prazo de cinco dias úteis
contados do pagamento do débito Súmula
548 do STJ - Descumprimento
Dano
moral configurado Quantum indenizatório
(R$ 10.000,00) que está de acordo com o
referencial adotado pela Colenda 24a
Câmara de Direito Privado em situações
análogas
Insurgência contra o critério
para
arbitramento
dos
honorários
sucumbenciais de Primeiro Grau - Acerto
da sentença - Inaplicabilidade do art. 85, §
9o, do CPC/2015, conforme requerido pela
ré
-
Recursos
desprovidos. (Ap.
1038828-83.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/05/2017;
Data de Registro: 26/05/2017)
Ausente qualquer comprovação acerca
da existência de relação contratual, deve ser aplicado o teor da
Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, com a incidência
dos juros de mora a partir do evento danoso (negativação
indevida), e não da citação, como determinado em Primeiro
Grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 9/10
Assim, altero, de ofício, o referido
termo inicial dos juros moratórios, em razão da matéria ser
considerada de ordem pública.
A correção monetária deverá incidir
desde o arbitramento (na sentença), nos moldes do disposto na
Súmula n 362 do STJ.
Enfim, com o parcial sucesso do
recurso da autora e insucesso do recurso do réu, e dentro da nova
ordem processual, não há como deixar de atentar para a
necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono
da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
condenatório, majoro tal verba 16%, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos
para a solução da demanda.
No tocante ao prequestionamento, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007739-37.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11360 10/10
é necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre
todos os dispositivos legais invocados pelo apelante para que
esse tenha acesso aos Tribunais Superiores.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao Recurso do Réu e dou parcial provimento ao
Recurso da Autora, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora